Tribunal: TJMT
Processo: 1051103-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIMARA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 044.220.391-80 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1051103-14.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

JACIMARA RODRIGUES DE JESUS

Recorrido:

OI MÓVEL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 1.500,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO
PARA R$ 3.000,00
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais)
com data de inclusão em 20/03/2020, bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, uma vez que esta
não apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, telas sistêmicas e faturas a fim de comprovar a contratação do serviço e pagamento das faturas
. Sendo que cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.
Apesar de afastada a incidência da Súmula 385/STJ, o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de
inscrição posterior.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais) com data de inclusão em 20/03/2020, bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformado, a Recorrente
JACIMARA RODRIGUES DE JESUS
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões,
o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório

fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão a Recorrente.

Com efeito, não resta dúvida de que devida a indenização pelo cadastramento indevido do nome da parte autora nos órgãos de restrição de crédito, pois se trata de dano moral presumido.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

In casu,
inaplicável o que dispõe a súmula 385/STJ no caso em análise, uma vez que o débito discutido nos autos é o registro mais antigo em nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, vale destacar que apesar de afastada a incidência da súmula 385/STJ, a Recorrente possui
duas inscrições posterior nos cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 354,50 (trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), inseridos pela Havan em 12/07/2020 e 25/07/2020, respectivamente,
o que apesar de não afastar o pleito indenizatório, impõe o sopesamento no valor arbitrado por macular o crédito da Autora, conforme entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título de danos morais.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições posteriores àquela objeto da demanda
. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, hei por bem fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito a Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JACIMARA RODRIGUES DE JESUS
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022